Tribunal: TJBA
Processo: 8041154-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041154-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLAUDIO SILVA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE EFEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DESAVENÇAS. PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS JÁ ANALISADAS E REFUTADAS POR ESTA EGRÉGIA CORTE EM HABEAS CORPUS ANTERIOR
MENTE
IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO DE ALTA COMPLEXIDADE ENVOLVENDO CRIMES GRAVES E SUPOSTA
POSIÇÃO DE GERÊNCIA

DO
PACIENTE
EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROCESSO EM REGULAR ANDAMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
INICIADA. PROBABILIDADE DE TÉRMINO EM DATA PRÓXIMA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADI 6.581 E ADI 6.582 JULGADAS PELO STF.
REJEIÇÃO DA
REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA.

ORDEM

CONHECIDA
PARCIALMENTE, E, N
E
STA EXTENSÃO,
DENEGADA,
COM EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO AO JUÍZO IMPETRADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA (OAB/BA 63.433) e GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA (OAB/BA 69.543), em favor de CLAUDIO SILVA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
perquirir se a fundamentação do édito prisional é idônea, se há
periculum libertatis,
contemporaneidade,
e se
é suficiente a aplicação de cautelares diversas
;
(ii)
verificar se há excesso de prazo da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
J
á fora impetrado, em favor do ora Paciente, o Habeas Corpus de n
º 8007603-02.2025.8.05.0000
(PJE2), o qual foi denegado por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, à unanimidade, no dia 01/04/2025, tendo sido consignad
o no respectivo Acórdão que:
a)
“Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação temporal é justificada pela complexidade da causa, envolvendo organização criminosa com diversos investigados e múltiplos delitos, não havendo indícios de paralisação injustificada que caracterize inércia do aparato judiciário”
;
b)
“conforme jurisprudência pacífica, a contemporaneidade exigida pelo § 2º do art. 312 do CPP diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa em si, sendo necessária a demonstração de que, mesmo com o transcurso do tempo, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia
”;
c) “
a prisão preventiva do Paciente é imprescindível para garantia da ordem pública, especialmente quando, por meio das interceptações telefônicas e demais elementos probatórios colhidos durante a investigação, fica evidente a atualidade e contemporaneidade do envolvimento do Paciente com a organização criminosa
”;
d)
“o Paciente, supostamente, exerce função de destaque na estrutura hierárquica da organização criminosa (gerência do tráfico de drogas)
”; e)
“as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação, notadamente quando a gravidade concreta da conduta demonstra a periculosidade do agente”
; f)
“a prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não configura antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência, posto que sua finalidade não é punitiva, mas acautelatória”
;
g
) “
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostra-se inadequada, uma vez que estas não se revelam suficientes para garantir, de forma eficaz, a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente
”.

4
.
Observa-se, assim, que
a
s
tese
s
defensiva
s

de inidoneidade da
fundamentação
do édito prisional, de possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas (ausência de
periculum libertatis
)
e de infringência ao princípio da contemporaneidade

já foram conhecidas, analisadas, julgadas e refutadas por esta Egrégia Corte, n
o

indigitado
Habeas Corpus de
nº
8007603-02.2025.8.05.0000 (PJE2),
de sorte que
,
em relação a estas insurgências,
não é possível conhecer do presente
writ
.
Ademais, no que se refere a tais pontos, a Defesa não demonstrou,
através dest
a

ordem

ora impetrad
a
,
mediante prova pré-constituída, alteração fática ou processual que tivesse o condão de afastar o
periculum libertatis
evidenciado.

5
.
R
esta aquilatar, no presente
writ,
se, de
01/04/2025
, até o presente momento, configurou-se, ou não, o excesso de prazo
deduzido
pela Defesa.
Nessa esteira, afere-se que o feito segue com sua marcha regular, tendo havido a expedição de diversos mandados com o fito de intimar as testemunhas arroladas pelos corréus. O Juízo impetrado tem cumprido o seu dever de impulsionar o feito, decidindo, de forma ágil, sobre os pleitos defensivos. Em 15/05/2025, iniciou-se a audiência de instrução, com a inquirição de diversas testemunhas.
Na ata da referida assentada, a Autoridade Impetrada consignou que “
foram ouvidas as testemunhas de acusação os DPC’s Alexandre Takeshi Narita, Alexandre Ramos Galvão, José Marcelo Marques Novo, Larissa Lage de Barros e o IPC Luciano Carvalhal, e as testemunhas de defesa Tainá dos Santos de Oliveira e Cláudia Márcia dos Santos Alcântara”
, e que, “
em razão de não terem sido iniciados os interrogatórios até o final da manhã e com a impossibilidade de concluir o ato nesta data, designo a continuidade da instrução criminal para o dia 12/08/2025 às 08:00 horas. Ficam todos os presentes intimados desde já”.
Portanto, constatado que o processo segue com sua marcha regular, sem delonga desarrazoada, sendo devidamente impulsionado pelo Juízo de piso, com probabilidade de término da instrução em data próxima, não há que se falar em excesso de prazo.

6
.
O

STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que
“
o prazo estabelecido no art 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão
”
(STJ, AgRg no RHC: 151044 RS 2021/0238232-2, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021); (STJ, AgRg no HC: 605343 RS 2020/0203972-4, Quinta Turma, Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/06/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.
Habeas Corpus
conhecido
parcialmente, e, nessa extensão,

denegad
o,
mant
endo
a
prisão
cautelar do
P
aciente,
com determinação ao Juízo Impetrado, para que
reavali
e
a legalidade e a atualidade d
a
medida extrema
,
na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Teses de julgamento:

“
C
onstatado que o processo segue com sua marcha regular, sem delonga desarrazoada, sendo devidamente impulsionado pelo Juízo de piso, com probabilidade de término da instrução em data próxima, não há que se falar em excesso de prazo”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC: 151044 RS 2021/0238232-2, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021; STJ, AgRg no HC: 605343 RS 2020/0203972-4, Quinta Turma, Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8041154-70.2025.8.05.0000,
impetrado pelos advogados
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA (OAB/BA 63.433) e GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA (OAB/BA 69.543)
, em favor de
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e
,
nessa extensão,

DENEGAR
a
presente
ORDEM
,
mantendo a prisão cautelar do
Paciente,
com determinação ao Juízo Impetrado,
para que este
reavali
e
a legalidade e a atualidade d
a
medida extrema
,
na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06